Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-27.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO – Alegação de que a ação de inventário dos bens do falecido companheiro da autora apelante correu à sua revelia, e que naqueles autos fora transmitido ao genitor do de cujus 50% de imóvel que teria sido quitado com recursos exclusivos da recorrente – Após, houve também o falecimento do herdeiro, que transmitiu a quota ideal de 50% do imóvel à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO – Alegação de que a ação de inventário dos bens do falecido companheiro da autora apelante correu à sua revelia, e que naqueles autos fora transmitido ao genitor do de cujus 50% de imóvel que teria sido quitado com recursos exclusivos da recorrente – Após, houve também o falecimento do herdeiro, que transmitiu a quota ideal de 50% do imóvel à sua filha, ora ré apelada – Averbações realizadas na matrícula do imóvel conforme formal de partilha extraído de ação de inventário, e de posterior escritura de inventário que adjudicou a parcela ideal do imóvel à apelada – Ausência de comprovação de eventual vício nas averbações questionadas, respaldadas em ação de inventário e em escritura de inventário que não foram objeto de questionamento pelas vias adequadas – Impossibilidade do cancelamento das averbações sem a prévia desconstituição por meio de ação anulatória, sob pena de ofensa à sentença homologatória de partilha dos bens do de cujus – Honorários recursais devidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006017-27.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOELMA
SILVA FERREIRA, é apelada MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006017-27.2017.8.26.0006 -Voto no 5264
2
VOTO No 5264
Apelação n. 1006017-27.2017.8.26.0006
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Juíza: Dra. Deborah Lopes
Apelante: JOELMA SILVA FERREIRA
Apelada: MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO
PÚBLICO Alegação de que a ação de inventário dos bens do
falecido companheiro da autora apelante correu à sua revelia, e
que naqueles autos fora transmitido ao genitor do de cujus 50% de
imóvel que teria sido quitado com recursos exclusivos da
recorrente Após, houve também o falecimento do herdeiro, que
transmitiu a quota ideal de 50% do imóvel à sua filha, ora ré
apelada Averbações realizadas na matrícula do imóvel conforme
formal de partilha extraído de ação de inventário, e de posterior
escritura de inventário que adjudicou a parcela ideal do imóvel à
apelada
Ausência de comprovação de eventual vício nas
averbações questionadas, respaldadas em ação de inventário e em
escritura de inventário que não foram objeto de questionamento
pelas vias adequadas
Impossibilidade do cancelamento das
averbações sem a prévia desconstituição por meio de ação
anulatória, sob pena de ofensa à sentença homologatória de
partilha dos bens do de cujus Honorários recursais devidos
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por JOELMA SILVA FERREIRA
em face de MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI, com o objetivo de obter declaração de
nulidade de registro público.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, para julgar
improcedente o pedido de declaração de nulidade, ante à evidência de que os atos
registrais objeto da presente ação foram realizados em decorrência das ações de
inventário dos proprietários de metade ideal do imóvel, resguardada a quota parte
adquirida pela autora. A autora adquiriu com Edison Tadão Aizawa o imóvel matriculado
sob n° 114.358, perante o 16o Cartório de Registro de Imóveis da Capital e, em razão do
seu óbito, sua quota parte foi transmitida ao seu herdeiro, seu pai Aizawa Goro (R.5 da
matrícula, fl. 50). Com o falecimento do último, a parte que lhe foi atribuída foi adjudicada
em favor da ré (R.7 da matrícula, fls.50/51). Consignada a inexistência de ação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006017-27.2017.8.26.0006 -Voto no 5264
3
que tenha declarado a anulação da partilha e da adjudicação da parcela ideal do imóvel,
e que teria o condão de afetar os atos registrais em comento. Frisou-se que eventual
declaração de nulidade dos inventários referidos deve ser promovida por meio de ação
própria, perante o Juízo de Família e Sucessões, considerada a incompetência funcional
da Vara Cível para processar ações desta natureza, a teor do Decreto-Lei Complementar
no 3/69, artigo 37, inciso I, "a". Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa (fls. 358/359).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que a sentença
deve ser reformada para que sejam declaradas nulas as averbações de no 05, 06 e 07,
que alega terem sido efetuadas de forma indevida na matrícula do imóvel que adquiriu
com Edison Tadão Aizawa. Argumenta que viveu em união estável com o falecido, e que
juntos financiaram o imóvel matriculado sob n° 114.358 sendo que, na data do
falecimento do companheiro, apenas 21 das 180 parcelas haviam sido pagas com
recursos comuns (ou 12% do valor total do financiamento). Assim, aduz que o imóvel
fora quase que integralmente quitado com recursos próprios. Em 2015, ao solicitar
certidão atualizada da matrícula do imóvel, descobriu que da matrícula constavam as
averbações que pretende ver anuladas. Alega que a ação de inventário dos bens do
falecido companheiro correu à sua revelia, e assim devem ser anuladas as averbações
de no 05, 06 e 07 constantes da matrícula do imóvel, pois teria quitado, com recursos
próprios, o financiamento do imóvel em questão. Por fim, requer a inversão do ônus da
sucumbência e a condenação da ré nas custas processuais (fls. 361/368).
Recurso processado e respondido às fls. 373/379.
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por JOELMA SILVA FERREIRA
em face de MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI, com o objetivo de obter declaração de
nulidade de registro público.
A controvérsia reside, essencialmente, na irresignação da
ora apelante quanto à improcedência dos pedidos de declaração de nulidade das
averbações de no 05, 06 e 07, que alega terem sido efetuadas de forma indevida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006017-27.2017.8.26.0006 -Voto no 5264
4
matrícula n° 114.358, perante o 16o Cartório de Registro de Imóveis da Capital.
O recurso não comporta provimento.
Em suas razões recursais, a autora recorrente defende que
a ação de inventário dos bens do falecido companheiro correu à sua revelia, e que
naqueles autos fora transmitido a AIZAWA GORO, pai daquele, 50% do imóvel quitado
com recursos exclusivos da autora apelante. Posteriormente, com o falecimento de
AIZAWA GORO, a parcela ideal do imóvel foi transmitida à ré apelada MIRIAN AKEMI
AIZAWA KOMI, por Escritura de Inventário e Adjudicação. Defende que as averbações
que transmitiram a quota ideal de 50% do bem imóvel a AIZAWA GORO e, após, a
MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI devem ser declaradas nulas.
Pois bem.
Em primeiro lugar, observa-se que, a teor da matrícula n°
114.358, R-5 e R-7, do 16o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, as transmissões
da quota ideal de titularidade do de cujus foram realizadas com fundamento em ação de
inventário transitada em julgado, e por força de escritura de inventário:
“R-5/114.358. - Pelo Formal de Partilha datado de 04 de maio de 2006,
extraído dos autos no 006.04.014224-3 de Arrolamento dos bens deixados
por falecimento do proprietário EDISON TADÃO AIZAWA, passado pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de
França, desta Capital (sentença de 03 de março de 2.006) transitada em
julgado em 27 de março de 2.006, a METADE IDEAL do imóvel, que
pertencia ao falecido, constante do R-1, foi PARTILHADA ao herdeiro
AIZAWA GORO (...)
R-7/114.358. Por escritura de Inventário e Adjudicação datada de 27 de
maio de 2009 (livro 3939 fls. 305/308) do 13o Tabelião de Notas, desta
Capital, em virtude do falecimento de AIZAWA GORO, a metade ideal do
imóvel que pertencia ao falecido constante do R-5, foi ADJUDICADA à
herdeira MIRIAN AKEMI AIZAWA KOMI (...)” (fls. 50/51).
Apesar das razões deduzidas pela recorrente, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006017-27.2017.8.26.0006 -Voto no 5264
5
qualquer comprovação da ocorrência de eventual vício nas averbações em tela,
respaldadas em ação de inventário e em escritura de inventário que não foram objeto de
questionamento pelas vias processuais adequadas.
A transmissão dos direitos hereditários do de cujus, ultimada
pela partilha de bens, processada, julgada e transitada em julgado, só seria passível de
desconstituição por meio da ação competente, da qual, a teor do que se extrai dos autos,
não se valeu a recorrente.
Assim, em que pese sua irresignação, nota-se que não se
desincumbiu de seu ônus de provar a ocorrência do vício alegado nestes autos.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, seria seu ônus a prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não logrou
demonstrar.
A respeito do ônus que recai sobre o autor apelante, segue
a transcrição da lição do Professor Arruda Alvim:
“(...) Já com relação ao ônus, o indivíduo que não o cumprir sofrerá, pura e
simplesmente, em regra, as consequências negativas do descumprimento que
recairão sobre ele próprio.
(...) De um modo geral, podemos dizer que, recaindo sobre uma das partes o
ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e
inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de
fato contrário a essa parte. Assim, quem devia provar e não o fez perderá a
demanda.”
(in Manual de Processo Civil, 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2010 p. 955 nota 198; e 958 nota 202).
Em conclusão, não restando comprovada qualquer nulidade,
não se pode admitir o cancelamento das averbações na matrícula do imóvel em questão,
pois tal cancelamento, sem a prévia desconstituição do por meio de ação anulatória, se
daria em ofensa à sentença homologatória transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006017-27.2017.8.26.0006 -Voto no 5264
6
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
prolatada, pelos seus próprios fundamentos, e pelos que ora se acrescenta.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação interposto
pela autora, majoro os honorários em favor do patrono da ré para o valor correspondente
a 15% do valor da causa, já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora